Tribunal: TJMT
Processo: 0044131-37.2012.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044131-37.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), AGILIS INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME - CNPJ: 08.330.061/0001-29 (APELADO), NOELY SANTOS GOGOLEVSKY - CPF: 535.150.991-15 (APELADO), IRENE MARQUES - CPF: 651.340.871-72 (APELADO), ANA MARIA FERREIRA LEITE - CPF: 003.058.321-74 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –

PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 05 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR EVIDENCIDA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, por evidente desídia do autor. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, um interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que pronunciou a prescrição da pretensão formulada na Ação de Cobrança, ajuizada em face de
Agilis Informática e Papelaria Ltda. - ME e Outro
. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição intercorrente, porque não houve desídia na condução do processo, ponderando que, durante a suspensão do processo, o curso do prazo prescricional também permanece suspenso.

Diz que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na ausência de localização de bens do devedor, nos termos do art. 921, III, do CPC, e que o curso do prazo prescricional somente tem início após o fim da suspensão, conforme o §4º do mesmo dispositivo.

Afirma que a prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente por lapso temporal superior ao do direito material vindicado, o que não ocorreu, porque empreendeu esforços na localização de bens penhoráveis dos executados.

Assevera a inaplicabilidade do entendimento sedimentado no Recurso Repetitivo sob nº 1.340.553 ou no IAC nº 1.604.412/SC, ao caso, por não se tratar de execução fiscal.

Não houve contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que, a despeito de quase a totalidade da argumentação jurídica lançada na irresignação recursal repousar sobre a prescrição intercorrente pronunciada em sede de ação de execução, a hipótese em exame versa ação de cobrança, circunstância que, por si só, seria apta a ensejar o não conhecimento de parte substancial do apelo, se não, sua integralidade.

Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública e, sobretudo, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito, passo a análise do recurso, naquilo que for compatível com o procedimento em discussão.

Como dito, a hipótese versa ação de cobrança ajuizada, em
04/12/2012
,

pelo
Banco do Brasil
em face da
Agilis Informática e Papelaria Ltda. – ME
,
Noely Santos Gogolevsky
e
Irene Marques,
lastreada no Contrato Para Descontos de Títulos nº 332.502.855, com vencimento em
23/02/2012
.

Proferido o despacho inaugural em
12/12/2012
, já de início, o processo experimentou a desídia da parte autora, uma vez que permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos, no aguardo da realização do depósito da diligência do oficial de justiça, que, aliás, sequer chegou a ocorrer, uma vez que o banco peticionou em
20/02/2015
, informando que ofereceria meios para o cumprimento do mandado de citação (id.

7519157).

Após a realização da primeira diligência, que resultou infrutífera, conforme certificado pelo oficial de justiça em
20/03/2015
(id. 7519160), a segunda tentativa restou prejudicada, porque o banco autor deixou de fornecer meios para o cumprimento do ato, culminando com a devolução do mandado, em
24/03/2015
(id. 7519162).

Aqui, a parte autora incorreu em mais uma desídia.

A partir daí, o processo experimentou nova paralisação, que permaneceu até
maio de 2016
, quando, então, foi determinada a intimação do autor para se manifestar sobre o interesse no andamento do feito, sob pena de extinção (id. 7519162 - Pág. 3).

Em resposta, o banco pugnou e teve deferida, em
05/06/2017
, a pesquisa nos sistemas Bacenjud e Infojud, a fim de localizar os devedores.

Em nova tentativa, desta feita no endereço indicado pelo autor, a diligência restou mais uma vez inexitosa, conforme certificado pelo oficial de justiça, em
21/03/2018
(id. 7519295).

Instado a se manifestar, o banco pugnou, enfim, pela citação por edital, o que lhe foi deferido em
05/07/2018
.

Contudo, intimado para retirar o documento e adotar as providências destinadas à publicidade do ato, em
06/09/2018
, o banco se resumiu a manifestar-se pela desnecessidade de publicação em jornal de grande circulação, com base no novo regramento processual civil (id.

7519474), incorrendo, assim, na derradeira desídia, uma vez que, pelo lapso temporal decorrido, já bastava para configurar a prescrição intercorrente, ante o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença impugnada.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Importante registar que, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que foram requeridas de diligências, no sentido de localizar o devedor, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Logo, a ausência de citação não pode ser imputada aos mecanismos da Justiça, sendo, portanto, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022